Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729618-06.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO JARDIM CORREIA DA SILVA, DOMINGAS JARDIM CORREIA, ANA PAULA JARDIM CORREIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO JARDIM CORREIA DA SILVA E OUTROS contra a decisão interlocutória desta Relatoria que, em sede de cognição sumária, não concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida. Em suas razões (ID. 74644681), os embargantes aduzem que apesar de discutida à luz do Tema n. 1.082 do c. STJ, a decisão não fez menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais cotejados nas razões do agravo de instrumento. Acrescentam que, concomitantemente, não fora realizada distinção com a jurisprudência do TJDFT, indicada quando da interposição do recurso principal. Aduz que deve haver congruência e adstrição nos julgamentos judiciais, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC. Suscita nulidade por inobservância ao artigo 489, III e § 1o do CPC. Nesses termos, postula o recebimento e provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões havidas na decisão vergastada, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal postulada. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pela Relatoria Natural devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção dos embargantes de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se encontra configurado qualquer vício na r. decisão recorrida. O agravo de instrumento interposto tem por objetivo a manutenção dos agravantes no plano de saúde e, por conseguinte, a determinação de que a segunda agravada se abstenha de interromper o atendimento a eles devido, bem ainda não os exclua do plano de benefícios, ao menos enquanto não julgada a ação originária - em sede de cognição exauriente. A decisão embargada teve como fundamento principal o distinguishing do caso concreto ao Tema n. 1.082 do c. STJ, uma vez que a não renovação do convênio administrativo não fora unilateralmente imputável, e sim decorrera da atividade fiscalizatória da ANS. De se observar, deste contexto, que os embargantes, sob o pretexto de alegados vícios, tentam rediscutir os fundamentos trazidos em seu agravo de instrumento com vistas a obter a antecipação da tutela recursal. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que os embargantes buscam rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais os agravantes fundamentam a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 12:34:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora